Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708966-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO AGRAVADO: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA: “A parte ré requereu gratuidade de justiça. Não apresentou contracheques ou comprovantes de renda, não atendendo à integralidade da decisão de ID 80153319. É o relato necessário. Decido. Os documentos apresentados não atenderam a integralidade do comando decisório, e a situação exposta na demanda não se revela suficiente a amparar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois, conforme se deduz da declaração de imposto de renda da ré (ID 83518624), seus rendimentos superam as condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015. Frise-se, ainda, que as custas judiciais no Distrito Federal se caracterizam pela modicidade, não podendo ser deferida a gratuidade a pessoa jurídica na situação da parte autora. Ante o exposto, indefiro a gratuidade à ré” (ID 85011219 dos autos de origem n. 0710201-80.2020.8.07.0020). A agravante sustenta, em síntese, que “foi colacionada toda a comprovação requerida e necessária para ilustrar a condição de hipossuficiência da Agravante, uma vez que mal possui condições financeiras para arcar com despesas essenciais, muito menos com despesas processuais (sem acarretar grave prejuízo ao seu sustento e de sua família). Embora sustentasse, anteriormente, padrão de vida diverso da sua atual condição de hipossuficiência, a brusca redução na renda familiar, após o fim do matrimônio, alterou completamente a dinâmica financeira de sua família, e surte efeitos até a presente data". E requer: “Ante o exposto, requer: a) que seja REFORMADA a decisão interlocutória ora recorrida, de forma a deferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça à Agravante com fulcro no art. 98 do CPC, no art. 5o, incisos LXXIV e XXXIV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 2o e 4o da Lei 1.060/1950”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No caso, segundo o contracheque de dezembro de 2020 (ID 24405388), a agravante aufere renda bruta de R$ 7.140,66 (sete mil, cento e quarenta reais e sessenta e seis centavos), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora